Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-98.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais – Associação – Descontos indevidos sobre o benefício previdenciário – Inexistência de relação contratual entre as partes – Sentença que fixou a indenização por dano moral em três salários-mínimos – Insurgência do Autor, requerendo a majoração – Majoração do quantum para R$ 10.000,00,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais – Associação – Descontos indevidos sobre o benefício previdenciário – Inexistência de relação contratual entre as partes – Sentença que fixou a indenização por dano moral em três salários-mínimos – Insurgência do Autor, requerendo a majoração – Majoração do quantum para R$ 10.000,00, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes desta E. 2a Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – RECURSO PROVIDO.